Tribunal: TJES
Processo: 5000710-48.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000710-48.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCIO ALEX PEREIRA DE BRITO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000710-48

RECTE.:
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECDO.:
MARCIO ALEX PEREIRA DE BRITO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MARCIO ALEX PEREIRA DE BRITO em face do MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, aduzindo o requerente que: a) é titular da conta MERCADO PAGO, agência 0001, conta 94238274777, há mais de 03 anos; b) em 30/05/2021 sua conta foi suspensa repentinamente com a informação de que “supostamente notaram comportamentos irregulares”; c) trabalha como vidraceiro e está impedido de negociar com seus clientes. Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que seja realizado o desbloqueio de sua conta junto ao Mercadopago. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais no valor de R$ 10.000.
Os requeridos ofertaram defesa alegando que: a) a conta do autor foi bloqueada, pois foram identificados comportamentos que suscitaram dúvidas e que precisavam ser esclarecidos, uma vez que as transações realizadas envolvem quantias elevadas sem referências; b) as informações não foram prestadas a contento e sequer foi localizada a página da vidraçaria no Facebook. Requereu a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 9455715, determinando em definitivo o desbloqueio da conta do demandante Márcio Alex Pereira de Brito; b) condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e recebe-o somente em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada.

Afasto a preliminar de carência de ação ante a falta de interesse processual, uma vez que o interesse da segurada na prestação jurisdicional é patente.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela parte autora é a ausência de informação acerca da interrupção dos serviços prestados pela empresa recorrente.

Nota-se que o recorrido foi surpreendido com a suspenção de sua conta pela empresa recorrente sob o argumento de que teriam sido dectectadas irregularidades.

Como bem evidenciou a sentença de primeiro grau:

O autor tentou contato com os requeridos e tomou conhecimento da suspensão permanente da conta, momento em que foram solicitados dados para análise do caso (ramo de atividade, endereço, razão social, CNPJ e referências web).
O requerente, mesmo prestando as informações, não teve a liberação pretendida, vez que os requeridos entenderam que os dados não eram suficientes para desbloqueio
(ID nº 7916231).
Ainda que a atitude de bloqueio seja legítima e, de fato é para evitar possíveis fraudes no sistema,
é certo que os requeridos não podem simplesmente suspender o acesso sem, ao menos, informar ao titular da conta o motivo pelo qual tal fato ocorreu
. Vale destacar que nos termos do art. 422 do CC, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Logo, entendo que a alegação genérica apresentada pelos recorrentes sem a presença de provas pertinentes para embasar a conduta adotada pela empresa não é suficiente, tornando- se assim ilegal o ato de bloqueio da conta do recorrido.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ademais, o valor se mostra condizente com o montante fixado por esta Turma em casos semelhantes, razão pela qual entendo que não há que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DIPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.